Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-32.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Apelação cível. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Apelo do autor que não se acolhe. Autor que não esclareceu como ingressou na posse do bem. Provas que sustentam tese de defesa no sentido de que o bem lhe foi cedido em comodato, para que apenas arcasse com as contas de consumo, a fim de que o imóvel não ficasse abandonado. Autor que não arcou com IPTU, nem com contas de água, tendo

Ementa:
Apelação cível. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Apelo do autor que não se acolhe. Autor que não esclareceu como ingressou na posse do bem. Provas que sustentam tese de defesa no sentido de que o bem lhe foi cedido em comodato, para que apenas arcasse com as contas de consumo, a fim de que o imóvel não ficasse abandonado. Autor que não arcou com IPTU, nem com contas de água, tendo gerado altas dívidas, pagas pelo proprietário registral assim que soube da ação. Ausente prova de posse com animo de dono, mas apenas moradia (mera detenção), que não serve à prescrição aquisitiva. Sentença mantida, com majoração dos honorários de sucumbência, ressalvada a gratuidade. Recurso desprovido.